Tribunal: CARF
Processo: 15467.720299/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.720299/2011-73
ACÓRDÃO
2001-008.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY DIAS BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF As importâncias
pagas a título de contribuição à previdência privada, para as quais o sujeito
passivo apresente documentação hábil a comprovar as contribuições,
desde que preenchidos os requisitos legais para a dedução.
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
Sendo apresentados documentos hábeis a comprovar o pagamento das
despesas com instrução informadas na Declaração de Ajuste Anual, deve
ser a glosa restabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720299/2011-73
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-
se de Notificação de Lançamento, de fls. 35, lavrada em face da contribuinte acima identificad
a em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente a
o
Exercício
de
2010,
Ano
Calendário de 2009, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 1.675,69, a ser acrescido de mult
a de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 36 e 37, por mo
tivo de falta de comprovação, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 480,00.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 2.708,94.
Interpôs a Contribuinte impugnação ao Lançamento, alegando que:
O
valor
de
R$
480,00
refere-
se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi da contribuinte e o montante dedu
zido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
Houve contribuição ao FAPI nos meses de janeiro a dezembro de 2009, no valor mensal de R$ 40
,00, totalizando R$ 480,00, conforme documento anexado.
Apresenta a comprovação de gasto 2.786,16 com instrução da dependente Renata Dias Borg
es que, na época, era universitária com 24 anos. O valor gerou uma dedução de R$ 2.708,94.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 48/52 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF as importâncias pagas a tí
tulo de contribuição à previdência privada, para as quais o sujeito passivo apresente documentaç
ão hábil a comprovar as contribuições, desde que preenchidos os requisitos legais para a dedução
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720299/2011-73
3
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Sendo apresentados documentos hábeis a comprovação de parte do pagamento das despesas
com instrução informadas na Declaração de Ajuste Anual, deve esta parcela ser restabelecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 59/63 é apresentado recurso voluntário a partir do qual são juntados novos
documentos.
Como foi gerado termo de perempção – fls. 66 foi encaminhada carta cobrança
respondida pela contribuinte por meio da petição de fls. 72/72 por meio da qual esclareceu que já
havia apresentado recurso voluntário.
Despacho de encaminhamento de fls. 76 salientou que em razão do término do
mandato do conselheiro João Maurício Vital – Portaria Pessoal CARF 950 de 30/04/2025 os autos
fossem encaminhados para sorteio/lote e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Importante salientar que está em discussão no presente caso é o valor deduzido do
IRPF relativo a despesas com instrução de dependente e descontos com previdência.
Quanto ao primeiro ponto a decisão da DRJ manteve a glosa da competência de
janeiro de 2009 por não ter localizado o comprovante de pagamento e, quanto ao segundo, o
crédito tributário foi mantido por não ter sido comprovado que a contribuinte seria a beneficiária
do plano de previdência privada.
Assim, são apresentados os seguintes documentos em sede de recurso voluntário:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720299/2011-73
4
 Recibo de pagamento do boleto já juntado às fls. – e novamente
apresentado – no valor de R$ 469,05 relativo a despesas de educação de sua
dependente comprovada;
 Comprovante de adesão ao Fundo de Aposentadoria Programa Individual do
Banco Itaú comprovando ser a Recorrente a beneficiária;
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Inicialmente, a dedução considerada indevida com despesa de instrução de
dependente foi no valor de R$ 2.708,94 – o teto para essa verba no ano-calendário de 2009.
Conforme restou assentado na decisão da DRJ foi comprovada a condição de dependente, bem
como a possibilidade de dedução dos valores pagos a esse título até o limite legal de dedução,
entretanto, não havia sido apresentado o comprovante de pagamento relativo ao mês de janeiro
de 2009, razão pela qual somente a glosa dos outros meses foram restabelecidas. Com o recurso
voluntário sobreveio o documento que faltava, de modo que deve ser restabelecida também a
glosa relativa a esse mês pois, somados os valores já deferidos e o em discussão no recurso
chegamos exatamente ao limite legal permitido em lei.
No que tange aos valores relacionados à previdência privada – contribuição ao FAPI
– a decisão de piso entendeu o seguinte:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720299/2011-73
5
“Foram juntados à defesa os extratos bancários do Banco Itaú, Agência 5662, contracorrente
17015-7, dos meses de janeiro a dezembro de 2009, fls. 05 a 27, onde se identifica desconto de
contribuição FAPI no valor de R$ 40,00, totalizando R$ 480,00.
Entretanto, somente com a apresentação dos extratos não é possível identificar se a beneficiária
do plano de previdência é a própria Contribuinte ou seus dependentes informado na Declaração de
Ajuste Anual.
Dessa forma, considerando-se não ter sido apresentado documento contendo indicação do nome
do beneficiário do plano de Previdência Privada, não é possível acatar a dedução de R$ 480,00
pleiteada, devendo ser mantida a glosa efetuada.”
O documento em questão foi apresentado juntamente com o recurso voluntário,
devendo, assim a glosa ser restabelecida.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Original